Tribunal: TJPA
Processo: 0010070-71.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010070-71.2012.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: JURALICE BOTELHO SACRAMENTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECOLHIMENTOS AO INSS E PASEP. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. VERBAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Juralice Botelho Sacramenta em ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário proporcional relativo ao ano de 2012, recolhimento das contribuições ao INSS e da cota do PASEP, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente pela paralisação processual; (ii) verificar se foram quitadas as verbas salariais pleiteadas pela autora; (iii) estabelecer se a ausência de previsão orçamentária exime o Município do adimplemento; e (iv) determinar se o Município é parte legítima para responder pelos recolhimentos ao INSS e ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura quando a parte autora, intimada para impulsionar o feito, manifesta-se tempestivamente, demonstrando interesse no prosseguimento do processo, afastando a inércia necessária à configuração dessa modalidade extintiva.

Ao alegar pagamento das verbas pleiteadas sem apresentar qualquer prova documental, o Município não se desincumbe do ônus que lhe compete, especialmente em face de negativa da autora respaldada por documentos funcionais e contracheques, sendo inaplicável a exigência de “prova diabólica” pela parte autora.

A ausência de previsão orçamentária ou alegações genéricas de dificuldades financeiras não afastam a responsabilidade do ente público pelo pagamento de verbas salariais de natureza alimentar, como férias e décimo terceiro salário, em razão do princípio da legalidade orçamentária e da força normativa dos direitos sociais previstos na Constituição Federal.

A Câmara Municipal, por não possuir personalidade jurídica, não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ações voltadas ao pagamento de verbas funcionais, sendo o Município o responsável jurídico pelas obrigações decorrentes do vínculo mantido com a autora, conforme a Súmula 525 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação da parte autora após intimação para impulsionar o processo afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais alegadamente quitadas, especialmente quando a parte autora apresenta documentos que demonstram o vínculo funcional e a ausência de quitação.

A inexistência de dotação orçamentária não exime o Município da obrigação de adimplir verbas de natureza alimentar.

O Município é parte legítima para responder por obrigações decorrentes de vínculo funcional de servidor que atuou na Câmara de Vereadores, por esta não possuir personalidade jurídica própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, X e XVII; 37, XV; 39, § 3º; CPC, arts. 10 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
:TJ-MG, AC nº 1.0209.05050083-10.001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 15.02.2022. TJ-PA, AC nº 0000243-35.2014.8.14.0018, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024. TJ-PA, AC nº 0000012-87.2005.8.14.0029, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024. TJ-PA, AC nº 0000790-08.2013.8.14.0084, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 27.10.2017. TJ-PA, AC nº 0000442-40.2005.8.14.0035, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 20.08.2018. TJ-PA, AC nº 0002457-78.2016.8.14.0066, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.04.2025. STJ, Súmula 525.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

3ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém,20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra a sentença lançada ao id 27600193, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por JURALICE BOTELHO SACRAMENTA, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da autora
, condenando o ente municipal ao pagamento das seguintes verbas: (i) férias integrais dos períodos de 01/01/2010 a 01/01/2011 e 01/01/2011 a 01/01/2012, com acréscimo de 1/3 constitucional,
(ii) férias proporcionais de 9/12 avos referentes ao período de 01/01/2012 a 30/09/2012, com 1/3 constitucional, (iii) décimo terceiro salário proporcional de 9/12 avos do ano de 2012, (iv) recolhimento das verbas PASEP e das contribuições previdenciárias junto ao INSS referentes ao período de 01/01/2010 a 30/09/2012,
(v) condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 27600196), o Município de Barcarena sustenta: (i) a improcedência dos pedidos referentes ao pagamento de férias integrais e proporcionais, alegando já terem sido devidamente quitadas durante o vínculo funcional; (ii) a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a ausência de movimentação processual da parte autora por lapso superior ao prazo quinquenal, entre 2013 e 2024; (iii) a ausência de responsabilidade quanto ao pagamento de verbas sem previsão orçamentária na atual gestão;
(iv) a ilegitimidade da condenação ao recolhimento das contribuições PASEP e INSS, por ausência de prova do vínculo funcional com o Município, já que o vínculo se deu com a Câmara Municipal.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a
reforma integral da sentença
.

Devidamente intimada a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme atesta certidão sob o ID 27600200.

Coube-me a relatoria do feito, em observância a Emenda Regimental nº 37/2025, pelo que recebi o recurso em ambos os efeitos (id 30623405).

O Ministério Público, meio do Procurador de Justiça Manoel Santino Nascimento Júnior manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
, mas
opinou pelo seu desprovimento
(Núm. 31899777).

Inclua-se o feito na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Juralice Botelho Sacramenta, condenando o ente municipal ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, décimo terceiro salário proporcional relativo ao exercício de 2012, recolhimentos de contribuições previdenciárias ao INSS e da cota do PASEP, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A insurgência recursal gira em torno de quatro teses: prescrição intercorrente; ausência de débito quanto às verbas pleiteadas; impossibilidade de adimplemento imediato por ausência de previsão orçamentária; e ilegitimidade do Município quanto à obrigação de recolher os valores de INSS e PASEP, sob o argumento de que a servidora estava vinculada à Câmara de Vereadores.

O recurso deve ser conhecido, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

No que tange à
alegação de prescrição intercorrente
, cumpre registrar que o juízo de origem, após constatar a paralisação do feito por longo período, determinou, em 12/08/2024 (ID 27600185), a intimação da parte autora para que manifestasse interesse no prosseguimento do processo, nos termos do art. 10 do CPC. Diante disso, a parte autora se manifestou expressamente nos autos em 04/09/2024 (ID 27600189), requerendo o regular andamento do feito.

Assim, não há que se falar em reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que a inércia da parte autora não se consumou após a intimação judicial específica para dar andamento ao processo, o que é condição indispensável para o reconhecimento da extinção do feito com base na referida modalidade extintiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - INÉRCIA DO CREDOR - NÃO DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei - A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências necessárias ao andamento do processo determinadas pelo juiz - Não ocorre a prescrição intercorrente quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais - Sentença cassada. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10209050500831001 Curvelo, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

No mérito, quanto à alegação de inexistência de débito referente às verbas salariais reclamadas pela autora — quais sejam, férias não usufruídas e décimo terceiro proporcional —, observa-se que o Município se limitou a asseverar, de forma genérica, que os valores teriam sido pagos nos períodos de gozo, sem, contudo, instruir o feito com qualquer comprovação documental mínima nesse sentido. Ao revés, a parte autora instruiu a petição inicial com contracheques e documentos funcionais que evidenciam a existência do vínculo com o ente público, apontando a ausência de pagamento das referidas verbas.

Trata-se, pois, de alegação negativa, ou seja, a autora afirma não ter recebido determinados valores, o que atrai a incidência do princípio da impossibilidade da chamada “prova diabólica”, em que não se pode exigir da parte a produção de prova de fato negativo, especialmente quando se trata de obrigações de fazer ou de pagar sujeitas a registro e controle exclusivo do devedor.

Nesse ponto, destacam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
VERBAS SALARIAIS AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS DE DEZEMBRO/2012. SERVIDORES TEMPORÁRIOS JUNTADA DE CONTRACHEQUES DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. REVELIA . PROVA NEGATIVA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002433520148140018 21588013, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. SERVIDORES MUNICIPAIS . ÔNUS DA PROVA. SALÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALTA DE PAGAMENTO.COMPROVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Município de Maracanã ao pagamento de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro e o 13º salário do ano de 2004, em favor dos servidores representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o sindicato apelado comprovou adequadamente o não pagamento dos salários devidos aos servidores, bem como se o ônus da prova foi corretamente atribuído ao Município apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR 3
. O caráter alimentar dos salários de servidores públicos assegura que a administração deve comprovar o pagamento efetuado, especialmente diante da dificuldade de o credor demonstrar a ausência de recebimento. 4. O Município de Maracanã não apresentou provas documentais suficientes para comprovar a quitação das verbas pleiteadas, limitando-se a alegar inconsistências que não afastam o direito à percepção dos valores
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. "Tese de julgamento: O não pagamento de salários aos servidores públicos municipais, devidamente comprovado, impõe a condenação do ente público, cabendo a este o ônus de provar a quitação das verbas ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, X, e 37, XV. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000128720058140029 23668549, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. CPC/73 . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA REVELIA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O PAGAMENTO. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO.
NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO DA ADI N .º 4.167 (27.04.2011). JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - Apelação Cível: 00007900820138140084 9999182670, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 27/10/2017, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS, COM EXCEÇÃO DO 13º SALÁRIO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO E VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC/73. DEVER DO ENTE MUNUCIPAL EM COMPROVAR QUE PAGOU AS VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR COMPROVAR SOBRE VALORES QUE NÃO RECEBEU. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. I- Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no § 2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários-mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida; II- O contrato de trabalho celebrado entre a administração pública e o administrado deve ater-se às regras contidas no artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; III- No caso de contratações irregulares, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; IV- O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art . 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador em receber o salário pelos serviços prestados?. V- Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento e salários, não fazendo jus ao pagamento do 13º salário, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da Republica.
VI- Em obediência à norma da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 333 do CPC/73, a prova dos fatos constitutivos de seu direito cabe ao autor e as provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dele cabem ao réu
. Ora, no caso em tela, restou comprovado que o Apelado ocupou a função de Agente de Serviços Geral, conforme portaria e demonstrativo de pagamento de salário juntados aos autos, de modo que são suficientes para comprovar o vínculo do apelado com o Município Apelante. VII-
No entanto, em relação ao Município, compulsando os autos verifiquei que foi devidamente intimado através de seu representante legal, compareceu à audiência de conciliação, apresentou contestação, interpôs apelação, todavia, em momento algum negou o vínculo entre o Município e o Apelado, bem como não comprovou por nenhum meio o pagamento dos salários requeridos pelo ora apelante.
VIII- Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada por empregado ou funcionário público, opera a inversão do onus probandi, cabendo à administração pública demonstrar o adimplemento dos seus salários dos servidores ou que estes não trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente, não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer prova do contrário. IX- Os honorários advocatícios arbitrados, de acordo com entendimento seguido pela Turma, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no § 8º do art . 85 do CPC. X- Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação referente ao 13º salário, mantendo os demais termos da sentença. XI- Em sede de reexame necessário, sentença alterada quanto aos honorários advocatícios e juros e correção monetária.(TJ-PA - AC: 00004424020058140035 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 23/08/2018) –
grifamos.

No tocante à alegação de
ausência de previsão orçamentária para adimplemento das verbas reconhecidas em juízo
, tal argumento tampouco merece acolhimento. É pacífico o entendimento de que a ausência de dotação orçamentária não exime o ente público do cumprimento de obrigações de natureza alimentar, em especial aquelas decorrentes de vínculo funcional, tais como férias e décimo terceiro salário, verbas asseguradas pelos artgs. 7º, incisos VIII e XVII, e o art. 39, § 3º, da CF/88.

De igual modo, a jurisprudência do TJPA rechaça a tese de que a Lei de Responsabilidade Fiscal possa ser invocada como obstáculo ao pagamento de verbas salariais, Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO . ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Placas contra sentença que determinou o pagamento do 13º salário de 2012 a servidores públicos municipais, excetuada uma das demandantes, cuja improcedência foi reconhecida. O município alegou dificuldades financeiras e ausência de previsão orçamentária como justificativa para o inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se a alegação de crise financeira e ausência de dotação orçamentária pode afastar a obrigação do ente público de pagar o 13º salário devido aos servidores municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O 13º salário é direito constitucionalmente garantido aos servidores públicos, nos termos do art . 7º, VIII, e art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 5. O princípio da legalidade impõe que a administração pública preveja no orçamento os pagamentos obrigatórios, não podendo a ausência de dotação orçamentária ser utilizada como justificativa para descumprir obrigações trabalhistas. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a crise financeira como excludente da obrigação de pagar verbas salariais de caráter alimentar. 7. O município não comprovou impossibilidade absoluta de pagamento, tampouco demonstrou que outras despesas essenciais seriam inviabilizadas caso cumprisse a obrigação . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1 . O pagamento do 13º salário aos servidores públicos municipais é obrigação constitucional e sua inadimplência, sob alegação de dificuldades financeiras, não encontra amparo na jurisprudência pátria. 2. A ausência de previsão orçamentária não exonera o ente público do dever de pagar direitos trabalhistas de natureza alimentar. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00024577820168140066 26229513, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto à
suposta ilegitimidade do Município para responder pelos recolhimentos ao INSS e ao PASEP
, sob a alegação de que o vínculo da servidora teria se dado diretamente com a Câmara Municipal, igualmente não assiste razão ao recorrente. Ainda que se reconheça a atuação da autora no âmbito da Câmara de Vereadores, o fato é que a mesma não detém personalidade jurídica própria, sendo desprovida de capacidade processual plena para figurar no polo passivo de ações como a presente. Tal entendimento decorre da Súmula 525 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe, verbis:

“A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.”

Desse modo, o Município de Barcarena é o único ente dotado de personalidade jurídica própria e, portanto, legítimo responsável pelos encargos decorrentes do vínculo funcional mantido com seus servidores, inclusive comissionados.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, uma vez que a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, inexistindo, portanto, demonstração de atuação de seu patrono em sede recursal, circunstância que afasta a incidência do mencionado dispositivo

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, conforme fundamentos acima expostos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026